Tribunal: TJDFT
Processo: 0750018-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750018-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: GUILHERME TOLEDO RIBEIRO D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado, nos autos do cumprimento de sentença no 0719854-61.2023.8.07.0001, intimou a devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias. Na decisão de ID 54673066, esta Relatora não conheceu do recurso, por entender que as questões discutidas neste recurso não foram apreciadas pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância. A agravante interpôs agravo interno no ID 55763096. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação do agravo interno. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora